Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO APOSTA AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SEMIANALFABETISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. Configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado de impedir a produção de prova e, posteriormente, julgar improcedente o pedido inicial, sob fundamento que contraria o fato constitutivo do direito do autor cuja comprovação restou impossibilitada pelo indeferimento da produção de prova testemunhal.
2. Recurso conhecido e provido.